Tribunal: TJSP
Processo: 2186600-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil de Responsabilidade pela Prática de Ato de Improbidade Administrativa – Decisão do juízo a quo que saneou os autos, fixou os pontos controvertidos e deferiu apenas as provas testemunhais - Possibilidade - Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Há nos autos elementos suficientes produzidos para apreciação e convicção do Juízo de 1o grau

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil de Responsabilidade pela Prática de Ato de Improbidade Administrativa – Decisão do juízo a quo que saneou os autos, fixou os pontos controvertidos e deferiu apenas as provas testemunhais - Possibilidade - Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil – Há nos autos elementos suficientes produzidos para apreciação e convicção do Juízo de 1o grau indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias - Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso Improvido.